Tribunal: TJMT
Processo: 1015514-16.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015514-16.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WESLEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 983.223.621-53 (RECORRIDO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRENTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AFASTADA. MÉRITO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCLUSÃO N.° 11/1ª TR-TJMT. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO
.
SÚMULA N.º 52/TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 312225431
-
reclamação nº 1015514-16.2025.8.11.0002
– 1º JEC de Várzea Grande
), que deu parcial provimento ao recurso inominado.

- PRELIMINAR.

- relação de consumo.

O comerciante ou aquele a ele assemelhado, ao adquirir o sistema de vendas por máquina de cartão de crédito, promove ato de gestão para ampliar a possibilidade de lucro no seu negócio, facilitando a relação comercial com o consumidor final.

Ocorre que, apesar da relação contratual entre o comerciante e o sistema de pagamento (
máquina de cartão
), o destinatário final do serviço será sempre o comerciante, sendo estes (
comerciante e sistema de pagamentos
), solidariamente responsáveis em relação ao consumidor propriamente dito, ou seja, admitida a teoria finalística mitigada, bem como, a condição de vulnerabilidade do comerciante frente ao sistema de pagamento, aplicável, na espécie, as regras e consumo. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AREsp n. 2.463.183 – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 5/8/2024 - DJe 6/8/2024
); (
STJ - AREsp: 2096952, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 27/06/2022
) e (
TJMT – TRU – RI nº 10098500420218110015 – rel. Juiz CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES – j. 29/11/2022 - DJe 30/11/2022
).

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da contratação virtual.

Inexiste previsão no Código Civil da possibilidade de contratação eletrônica, em especial a contratação por biometria facial, prevalecendo, no caso, a liberdade das formas (
art. 104 do CC
).

A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a Medida Provisória 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura do ICP-Brasil, bem como a “assinatura eletrônica”, disciplinada nas Leis nºs 11.419/2006 (
art. 1º, §2º, III, “a” e “b”

– assinatura no processo judicial eletrônico
) e 14.063/2020 (
art’s. 3º e 4º - assinatura eletrônica entre órgãos públicos e pessoas jurídicas
).

A intenção é de que a medida produza segurança na identificação do contratante e das condições contratadas, prevenindo ou mesmo impedindo a ocorrência de fraudes (
utilização de dados de terceiros
).

As possibilidades de contratação em ambiente virtual se apresentam, em regra, na utilização de:
- login e senha; - assinatura em ipad/celular; - token; - assinatura digital; - biometria; - comando de voz; - identificação ip.

Resumidamente, a diferença entre “assinatura eletrônica” e “assinatura digital”, se constitui no fato de que a primeira é o nome dado a todos os tipos de mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais, com validade jurídica. Já na segunda opção, é espécie de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado e identificar o autor da assinatura, com certificado digital emitido por uma das autoridades associadas à ICP-Brasil.

Assim, nos dois casos é conferida legalidade à forma, tendo e vista que, na “assinatura eletrônica” em geral, há mecanismo de segurança derivada de bloqueio de edição, registro de endereço de IP, geolocalização e vinculação a e-mail do signatário, linha móvel, entre outros. De outro lado, na “assinatura digital”, o próprio certificado garante presunção de veracidade.

Nesse sentido:

“...

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1
o
As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 – Código Civil.

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
. ...”
(MP nº 2.200-2/2001). Grifei.

De um modo geral, tem-se, portanto, assim identificadas as possibilidades:

*

assinatura digitalizada
, nada mais é do que a assinatura escaneada e colada no documento digital e, consequentemente, não possui qualquer valor jurídico.

*

assinatura eletrônica/aceite
é
funcionalidade na modalidade de acordo no formato digital, em conformidade com o artigo 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 c.c. art. 3º, II, da Lei nº
14.063/2020
, onde por meio de um login realizado em determinada plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” com os termos apresentados.

Aqui se enquadra a biometria facial que é, em linhas gerais, procedimento tecnológico de reconhecimento de características físicas para validação digital de acesso ou operações contratuais, construída por IA (
Inteligência Artificial
), que mapeia as características da face do contratante, com armazenamento de dados biométricos.

Tanto assim, que o próprio INSS tem regra admitindo a hipótese.

Nesse sentido:

“INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 138, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022

Estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de crédito consignado contraído nos benefícios pagos pelo INSS.

...

A
rt
. 4º
Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:

...

VIII -
reconhecimento biométrico: rotina que permite confirmar a operação realizada pelo beneficiário junto às instituições consignatárias acordantes, garantindo a integridade e não repúdio das informações, a autenticidade, e a titularidade a partir de ferramentas tecnológicas de captura biométrica, cujos requisitos técnicos serão definidos pela Dataprev
; ...”
Grifei.

*

assinaturas digitais (
certificados
)
, permitem a identificação de seus signatários com base em certificações e, consequentemente, possuem presunção de veracidade, cabendo o ônus da prova a parte acusadora. A assinatura digital, com certificado corporativo, precisa de acordo prévio entre as partes e é recomendada para uso
interna corporis.
Por sua vez, a assinatura digital, com certificado ICP Brasil, dispensa de acordo prévio, visto que possui segurança de autoridades públicas.

Neste caso, a “assinatura digital” é
fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, resultando, portanto, a mesma força legal de uma assinatura à punho, conferindo integralidade no documento. Precedentes. (STJ – 5ª T - AgRg no AREsp 1644094/SP - Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 12/05/2020 - DJe 19/05/2020);

(
STJ – DM - AREsp n. 2.359.995 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura - DJe de 26/06/2023
); (
TJSP – 3ª TR – RI nº 0006036-05.2022.8.26.0223 – rel. Juiz Fernando Eduardo Diegues Diniz – j. 14/08/2023
)
e (
TJSP – 2ª TR – RI nº 1002498-05.2022.8.26.0318 – rel. Juiz Rafael Pinheiro Guarisco – j. 27/07/2023
).

- da vulnerabilidade financeira/tecnológica dos contratantes.

As empresas de um modo geral, lançam produtos e formas de contratação, privilegiando o acesso virtual, ou seja, a utilização integral da tecnologia, de forma a agilizar o processo de aquisição de seus produtos/serviços.

Evidentemente não há justificativa para impedir ou limitar o implemento da tecnologia nas relações das pessoas e o comércio/prestadoras de serviços públicos. Contudo, é de se reconhecer também, que a clientela de acesso imediato é formada por uma massa de vulneráveis digitais e financeiros (
idosos, endividados etc...
), guiados exclusivamente por aplicativos, links e conexões.

Nesse confronto, há que se estabelecer equilíbrio entre o poder de oferta e as demandas/limitações individuais, como forma de proteção ao consumidor vulnerável (
art. 4, I do CDC
).

- inexistência de relação jurídica com a Instituição Bancária/Empresa. – inexistência do débito.

A Instituição Financeira/Empresa quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (
presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...
),

bem como, a efetiva utilização do serviço

(
saque; transferência; utilização de cartão; compra; envio/recebimento de mercadoria; pagamento parcial voluntário; NF com comprovante de entrega; etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor.

- da prova produzida.

As telas sistêmicas, quando apresentadas, mas retiradas dos próprios computadores da Empresa Recorrente não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pela parte consumidora/Recorrida, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1010812-64.2024.8.11.0001 rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 03/10/2024 - DJE 04/10/2024
) e (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1012633-40.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 06/11/2023 - DJE 09/11/2023
).

Nesse sentido:

“SÚMULA 34/TJMT: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

No caso, não há nos autos documentos que sigam as exigências da “assinatura digital com certificado ICP-Brasil”, a qual possui presunção de veracidade (
art. 10 da MP 2.200-2/2001
). Isso coloca em discussão a validade e a segurança jurídica da contratação, sobretudo diante de eventuais alegações de fraude ou divergência na identidade do contratante.

Deste modo, a validade jurídica dependerá
– quando da contestação de contratação -
da demonstração de que o procedimento inclui outros elementos de segurança, como geolocalização, validação de IP, ou registro auditável vinculado diretamente ao contratante. Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1010812-64.2024.8.11.0001 rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 03/10/2024 - DJE 04/10/2024
) e

(
TJMT – 3ª TR – RI nº 1012633-40.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 06/11/2023 - DJE 09/11/2023
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 11/1ª TR-TJMT: CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DE DOCUMENTO. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA CONTRATAÇÃO.”

O Recorrente não apresentou qualquer instrumento contratual que demonstre a aquisição do produto SafraPay. A simples coleta da biometria, desacompanhada de outros elementos que permitam identificar o produto efetivamente contratado e os respectivos termos pactuados, não assegura a segurança jurídica da avença nem confere validade à suposta contratação.

- do dano moral
.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (
negativação indevida
), deixou o(
a
) consumidor(
a
) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como, eventual limitação de aplicação. Precedentes.
(
STJ – 4ª T – DM - REsp n. 2.105.270 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 13/11/2023 - DJe de 14/11/2023
);
(
TJMG - 11ª CC – RApC nº 1.0000.20.066013-2/001 – rel. Desembargador Adriano de Mesquita Carneiro – j. 24/06/2020 - DJe 26/06/2020
); (
STJ – 4ª T - AREsp nº. 1.183.884 – rel. Ministro Marco Buzzi – J. 30/4/2018 - DJe de 3/5/2018
) e (
TJMT – TR – RI nº 1007413-95.2022.8.11.0001 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

A referida prova (
do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado
), pelo dever de lealdade processual (
princípio da boa fé objetiva
), é obrigação do interessado (
art. 373, I do CPC
), e possível ao ofensor (
art. 373, II do CPC
).

A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusive na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial. Precedentes. (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – relª. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016
) e (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023
).

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“Súmula n.º 52/TR-TJMT: A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Os princípios informadores dos Juizados Especiais
(
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), não implicam em ausência completa de formalidade, muito menos, afastam a obrigatoriedade da prova em relação ao direito defendido, mesmo nas relações de consumo. Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

Por fim, o TJMT, em Reclamação Constitucional, já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, concluindo pela correção da conclusão na Turma.
Precedentes. (
TJTM – SDPv – RCL nº 1024813-57.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 8/5/2025
) e (
TJMT

- SDPv – RCL nº

1017386-09.2024.8.11.0000 – relª. Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho – j. 21/7/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025